Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-51.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Dispensa ilegal de licitação na contratação de empresas para a compra de peças e serviços para reparo dos veículos da frota municipal - Pretensão do autor de reconhecimento de ato ímprobo como incurso nos termos do art. 10, VIII, ou, subsidiariamente, nos termos do art. 11, caput, ambos da Lei n.o 8.429/92 – Incidência das alterações operadas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Improbidade Administrativa – Dispensa ilegal de licitação na contratação de empresas para a compra de peças e serviços para reparo dos veículos da frota municipal - Pretensão do autor de reconhecimento de ato ímprobo como incurso nos termos do art. 10, VIII, ou, subsidiariamente, nos termos do art. 11, caput, ambos da Lei n.o 8.429/92 – Incidência das alterações operadas pela Lei n.o 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada – Observância das teses fixadas pelo C. STF em repercussão geral (Tema 1199) – R. sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de perda patrimonial efetiva, embora tenha reconhecido a conduta dolosa do réu – Pretensão de reforma – Descabimento – Embora comprovada a ilicitude das contratações realizadas no ano de 2017, não se demonstrou o efetivo prejuízo causado ao erário - Contratações ilegais em 2017 que superaram em mais de R$100.00,00 (cem mil reais) os valores empenhados em 2018, mesmo havendo acréscimo de sete veículos na frota municipal – Atas de registro de preços de 2018 que superaram, em quase R$ 300.000,00, os valores efetivamente dispendidos no ano de 2017 – O fato do efetivo empenho ter sido em montante inferior ao do ano anterior não importa em prova de prejuízo, diante da álea natural existente no reparo de veículos e do fato da frota municipal encontrar-se sucateada no início do mandato do réu, no ano de 2017, situação que naturalmente demandava maior necessidade de reparos – Incabível, ainda, o enquadramento da conduta nos termos do art. 11, da LIA - Revogação da disposição prevista no art. 11, caput, da Lei 8.429/92 que não ocasiona a atipicidade da conduta – Incidência do princípio da continuidade normativo-típica – A disposição legal anterior tratava o ato ímprobo de forma genérica, sendo que a mudança legislativa apenas reorganizou e especificou os atos puníveis – Ausência, contudo, do dolo específico – Recurso desprovido.